Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (AGRAVANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SITUAÇÃO AVILTANTE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a falha na prestação de serviço não foi capaz de expor a consumidora à situação aviltante, não está caracterizado o ato ilícito capaz de gerar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra monocrática que deu parcial provimento à Apelação para “
condenar a apelada à restituição dos R$152,18, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de 1% ao mês, ambos desde o dia do desembolso. Por conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
” (ID 154768682).

A agravante ressalta ter sofrido danos morais em razão da falha na prestação do serviço e do descaso por parte da agravada, indicando o cabimento de R$10.000,00 para reparação dessa natureza.

Manifestação da agravada no ID 160683678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o
decisum
agravado, em 10/07/2017 a apelante adquiriu um sapato no site da agravada por R$152,18 e em 15/07/2017 a consumidora foi informada a entrega do produto à transportadora, o qual, porém, não chegou ao destino.

Diante disso, em 14/09/2017 a agravada disponibilizou vale-compras no mesmo valor (R$152,18) para a agravante, que, no entanto, em 30/07/2018 manifestou interesse no recebimento do dinheiro e em 11/01/2019, devido à inércia da ré, ingressou com a demanda reparatória.

Não tendo a fornecedora propiciado à consumidora o direito de escolha preconizado no art. 18, §1o, do CDC, foi reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a restituição de ambos ao
statu quo ante
.

Contudo, em relação ao dano moral pretendido pela agravante, considerou-se que os fatos narrados geram mero aborrecimento, não tendo sido apresentada nenhuma excepcionalidade capaz de demonstrar que a situação desagradável suportada excedeu à razoabilidade corriqueira.

O dissabor ora discutido, para gerar o dever de indenização, deve ser capaz de incutir na vítima a falta de tranquilidade emocional mediante a exposição à situação aviltante, que não foi demonstrada nos autos (art. 373, inciso I, do CPC).

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
(...)
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO
–
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO

MORAL
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
In casu, não há falar-se em indenização por
danos

morais
, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar
danos

morais
indenizáveis
[...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15
.
(N.U 1001155-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023, sem grifos no original).

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. ÔNUS DA PROVA. 1.
Para analisar a repercussão da lesão na esfera íntima do ofendido, há que ser demonstrado o nexo entre a conduta lesiva e a mácula aos direitos da sua personalidade, uma vez que situações desagradáveis, imprevistos e contratempos são inerentes a convivência em sociedade e não ensejam a reparação de danos morais
. 2.
O dano moral, visto como lesão à personalidade humana exige a demonstração do nexo causal entre a conduta apontada como lesiva e o dano experimentado pela vítima, assim como o dano patrimonial exige a prova da lesão ao patrimônio. Mesmo nos casos em que a lesão não deixa traços materiais, há de se delinear a repercussão no estado de espírito da vítima, de modo a atribuir o grau de culpa do ofensor
. 3. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor/recorrente, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente da responsabilização que romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, hipoteticamente experimentado pelo consumidor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.
(
Acórdão 793080
, 20120710023648APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, TJ/DF, data de julgamento: 28/5/2014, publicado no DJE: 9/6/2014. Pág.: 82, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que se faz necessária a análise dos fatos para se chegar a uma conclusão sobre o cabimento ou não de indenização por dano moral, mostra-se inaplicável aqui a multa prevista pelo art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023